Tribunal: TJMT
Processo: 0001316-07.2011.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STJ NO RECURSO ESPECIAL No 0001316-07.2011.8.11.0026
RECORRENTE (S): DELSINA CAMARA PACHECO E OUTRO
RECORRIDO (S): ASTÉRIO SEVERINO MIRANDA
Vistos.
Intimem-se as partes recorrentes para se manifestarem quanto a desistência do recurso, diante a juntada de petição de acordo. (id. 118981964).
Após, a conclusão.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça